Tribunal: CARF
Processo: 11128.721133/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721133/2017-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.134 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
F. C. ASSESSORIA ADUANEIRA, CONSULTORIA E COMÉRCIO
EXTERIOR EIRELI - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721133/2017-50
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.134 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721133/2017-50

Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-095.160 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 118 a 123)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 28/02/2018, a recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 126 a 144) em 06/03/2018, como se atesta no Termo de Solicitação de
Juntada (doc. fls. 124).
Em seu Recurso, a agente de carga contesta a decisão de primeira instância
basicamente repisando o que já afirmara na Impugnação, alegando em síntese, que:
a) o armador teria antecipado por dias a atracação, bloqueando assim os CE,
e também “omitiu um porto sem prévio aviso, antecipando em dias a
atracação no porto de destino final”;
b) foi consignatária da carga referente ao CE MASTER MSCUEU796750,
transportada pelo Navio M/V MSC ANCHORAGE, que teve sua saída do
porto de POMEZIA – ITALIA com destino ao porto de SANTOS -
BRASIL, mas o armador da carga teria alterado o cronograma “devido
uma escala extra no navio no terminal BTP, informação omitida pelo
armador, ocasionando assim antecipação da na atracação do navio”, de
forma que a previsão para atracação era o dia 16/06/2013, “mas como o

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.134 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721133/2017-50

armador, sem qualquer lógica incluiu o Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151405113959976 na data de 03/06/2014 14h33min” e sem qualquer
comunicação, a empresa, “seguindo o cronograma previamente
estabelecido com o armador, registrou seu conhecimento marítimo no dia
09/06/2014, na certeza de que o armador cumpriria o cronograma
traçado”;
c) as informações foram espontaneamente lançadas no Sistema pela
Recorrente antes do início de qualquer ação fiscal, constituindo verdadeira
denúncia espontânea que isentaria o transportador de qualquer penalização
nos termos do art. 138, do CTN, com a redação do art. 102 do Decreto n°
37/66, já que “a suposta infração cometida pela Recorrente ocorreu em
09/06/2014 ás 15h26min, mas somente em 12/04/2017 ás 13h21min que
houve a homologação do auto de infração, ou seja, quando da lavratura
do auto, as informações já haviam sido prestadas e corrigidas na
SISCOMEX CARGA”;
d) os agentes de cargas e desconsolidadores estariam sujeitos às informações
prestadas pelo armador a SISCOMEX, para prestar as informações as
quais são consignatários perante o Sistema Mercante, e dependem da
inclusão do conhecimento eletrônico CE Master para também incluir os
CE House, tendo sido autuada em decorrência da alteração na escala por
parte do armador, além do que “a inserção das informações antes da
atracação do navio demonstra de maneira inconteste que a recorrente não
tentou de nenhuma forma conturbar ou lesar o sistema da SISCOMEX
CARGA, consequentemente o erário”, de forma que “não pode ser punida
com uma multa de valor excessivamente alto por conta de uma conduta de
terceiro”;
e) a penalidade imposta pela RFB tornou-se absurdamente desproporcional à
suposta infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo,
correspondendo “a muito mais que o valor que o agente de carga recebeu
pela sua prestação de serviço” e, em casos como este, as multas passam a
ter um caráter confiscatório, já que “a desproporção entre o desrespeito à
norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter
confiscatório desta”;
f) “o
princípio
da
razoabilidade
exige
dentre
outras
coisas,
proporcionalidade entre os meios que se utiliza a Administração e os fins
que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não
pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns
na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios
da lei, mas no caso concreto”; e
g) caso não se entenda pela exclusão da multa, “pede-se, em observância à
regra da aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte, como permite o
art. 106, I e II do CTN, que sobre o caso se opere, por analogia, os termos
do artigo 736, “caput”, do decreto no. 6.759/2009, que permite seja
relevada a penalidade imposta”.
Nesses termos, requer “seja reformada a sentença que julgou improcedente os
pedidos e requer principalmente a aplicação do principio de retroatividade benéfica no caso, e
suspender a cobrança não sendo cabível a aplicação de multa por culpa de terceiro. E também
seja acolhido o pedido no sentido de aplicar no caso o instituto da denúncia espontânea e assim
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.134 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721133/2017-50

excluir a multa, não sendo o entendimento dos Ilustres Julgadores que a multa seja reduzida
com base no principio da razoabilidade”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é atende aos pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode
tomar conhecimento.
Não obstante, não consta dos autos qualquer elemento que permita atestar, ainda
que com um mínimo grau de acurácia, a data de ciência da decisão recorrida pela interessada.
Não constam do presente processo Intimação, Termo de Ciência por Abertura de Mensagem,
Aviso de Recebimento firmado, Edital ou qualquer outro documento que permita aferir a data de
formalização da ciência do sujeito passivo.
Não tendo a unidade preparadora da RFB tomado providências para que se
soubesse, com convicção, a data da ciência da decisão recorrida antes do envio do processo a
este Conselho, considerando como data da ciência aquela informada pela recorrente (fls. 153),
tomo como tempestiva a peça apresentada.
No mérito, observa-se que não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de
nulidade. Não obstante, é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado
apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem
como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.134 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721133/2017-50

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 046 a 071, além das corriqueiras alegações de ilegitimidade passiva e de
ocorrência de denúncia espontânea, a recorrente sustentou que esteve impossibilitada de registrar
tempestivamente o CE Master e promover a vinculação dos CE House devido a mudanças do
cronograma de viagens da embarcação e de antecipação da data de sua escala no Porto de Santos,
não comunicadas pelo armador (fls. 049 e ss. – grifos nossos):
“II. b – INCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA POR CULPA EXCLUSIVA
DE TERCEIROS:
(...)
No caso em apreço, o container CLHU37 pelo transportado Navio M/V MSC
ANCHORAGE, em sua viagem 1407, com atracação prevista pelo armador para
16/06/2013, como consta a informação no sistema SEMAFORICO e MARINHA
MERCANTE.
Entretanto houve uma alteração no cronograma, informação omitida pelo armador,
ocasionando assim atracação antecipada do navio.
Ocorre que o transportador, sem qualquer lógica incluiu o Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL CE) MBL 151405113959976 na data de 03/06/2014 14:33, e, o fez sem
qualquer comunicação a impugnante que, seguindo o cronograma previamente
estabelecido com o armador, a registrar seu conhecimento marítimo no dia 09/06/2014
na certeza de que o armador cumpriria o cronograma traçado.
Cabe ressaltar Ilustre Julgador, o Armador antecipou por dias na atracação, assim
bloqueando os CEs e também omitiu um porto sem prévio aviso, antecipando em dias
a atracação no porto de destino final.
Portanto, no caso em apreço não é cabível a aplicação de multa, devendo ser
suspensa tal cobrança.
Ademais, as informações foram inseridas no Sistema Mercante antes da atracação dos
navios, mas por conta das antecipações não completou o prazo estipulado pela RFB”.
Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.134 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721133/2017-50

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a impossibilidade de prestação das informações exigidas em decorrência de
antecipação da data de escala pelo armador seria passível de afastar a aplicação da penalidade
objeto do presente contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ter sido omisso na análise
deste argumento, como se observa nos fundamentos do voto condutor do julgado (fls. 096 e ss. –
destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.

Conclusões
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.134 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721133/2017-50

À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital